Tribunal: TJDFT
Processo: 0739845-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PETIÇÃO DE HERANÇA. INCLUSÃO DE PEDIDO EM EMENDA À INICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ABERTURA DA SUCESSÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 1200 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de investigação de paternidade, a qual indeferiu emenda à inicial para inclusão de pedido de petição de herança, ante o reconhecimento da prescrição.
2. Histórico processual. Ação de investigação de paternidade distribuída em 15/03/2010 quando o investigado ainda era vivo. Falecimento do suposto pai em 11/06/2013, sem comunicação aos autos pelo patrono. Emenda à inicial com pedido de petição de herança apresentada apenas em 26/08/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de petição de herança, especificamente se o referido prazo se inicia com a abertura da sucessão ou apenas após o trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1200), estabelecendo a tese de que "o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado".
5. Adoção da vertente objetiva da teoria da actio nata para contagem do prazo prescricional, iniciando-se a partir da abertura da sucessão (morte do autor da herança), em consonância com o art. 189 do Código Civil.
6. No caso concreto, o óbito do suposto pai ocorreu em 11/06/2013, ao passo o pedido de petição de herança foi apresentado somente em 26/08/2024, quando já ultrapassado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, configurando a prescrição da pretensão sucessória.
7. O alegado desconhecimento do falecimento pelo autor ou mesmo pelo juízo não representa causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. Precedentes da Casa: “(...) 1. A petição de herança objeto dos arts. 1.824 a 1.828 do Código Civil é ação a ser proposta por herdeiro para o reconhecimento de direito sucessório ou a restituição da universalidade de bens ou de quota ideal da herança da qual não participou. 2. Recentemente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de petição de herança começa a correr da data da abertura da sucessão, ainda que o possível herdeiro não tenha proposto ação de investigação de paternidade (EAREsp n. 1.260.418/MG). 3. A teor do art. 189 do Código Civil, o termo inicial para o ajuizamento da ação de petição de herança é a data em que ocorreu a suposta lesão, ou seja, na data em que afrontado o direito, no caso, com a morte daquele de quem se busca a herança. 4. Em observância ao atual entendimento do STJ sobre a questão, a pretensão da parte agravada para pedir herança foi fulminada pela prescrição em 03/02/2004 (vinte anos após a abertura da sucessão), portanto, muito tempo antes da data em que foi ajuizada a ação de investigação de paternidade, isto é, em 29/11/2011. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07083269620248070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 11/6/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de petição de herança inicia-se com a abertura da sucessão, independentemente da pendência de ação de investigação de paternidade, nos termos do Tema 1200 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 205, 426, 1.824 a 1.828; CPC, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1200, REsp 2.029.809/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 22.05.2024, DJe 28.05.2024; STJ, EAREsp 1.260.418/MG; TJDFT, 07083269620248070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE 11/6/2024; TJDFT, 0701916-87.2018.8.07.0014, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe 04/09/2023; TJDFT, 0749673-37.2019.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 22/11/2024.